Tribunal: TJSP
Processo: 1500816-97.2020.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES IMPRÓPRIO (ART. 157, §1o, CP). Sentença que julgou a ação parcialmente procedente. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria bem demonstradas. Depoimentos das vítimas e da testemunha que comprovam a autoria. Réu que foi preso em posse da res furtiva. Demonstrado, ademais, o emprego de ameaça. Relato coerente e detalhado da vítima, nas duas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES IMPRÓPRIO (ART. 157, §1o, CP). Sentença que julgou a ação parcialmente procedente. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria bem demonstradas. Depoimentos das vítimas e da testemunha que comprovam a autoria. Réu que foi preso em posse da res furtiva. Demonstrado, ademais, o emprego de ameaça. Relato coerente e detalhado da vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de que o réu virou em sua direção e colocou a mão na cintura, simulando ter algum objeto, o que a fez desistir imediatamente da perseguição. Incabível, portanto, a desclassificação para o delito de furto. Condenação mantida. Dosimetria. Pena bem aplicada no mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial aberto. Sentença mantida. Recurso não provido.